Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710168-14.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ: “Credor comunica a interposição de recurso ao ID no 181226479 (AGI no 0752743- 71.2023.8.07.0000). Ofício da 4a Turma Cível ao ID no 182053147 a comunicar que foi indeferida a antecipação da tutela recursal ao recurso do credor (AGI no 0752743-71.2023.8.07.0000). Requer o exequente a intimação da empresa devedora para que indique bens passíveis de penhora, nos termos da petição de ID no 187317704. Decido. Ante o indeferimento da antecipação da tutela recursal ao recurso do credor (AGI no 0752743-71.2023.8.07.0000), é caso de prosseguimento do feito. Quanto ao requerimento do exequente para intimação da devedora para que indique bens passíveis de penhora, INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir voluntariamente com sua obrigação. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Ressalte-se, ainda, que já foram empreendidas pesquisas de bens em nome da parte devedora pelos sistemas conveniados ao Tribunal, a corroborar a inutilidade da diligência diante da inexistência de bens conhecidos, não havendo indícios mínimos de ocultação de patrimônio que justifique a adoção da medida pleiteada. Veja-se que a multa tem caráter coercitivo e, diante da constatação de inexistência de bens penhoráveis, restaria caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade, servindo apenas para incrementar artificiosamente o débito, o que não se admite. Assim, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. À Secretaria para certificar o julgamento definitivo do AGI no 0752743- 71.2023.8.07.0000.” O Agravante sustenta que, esgotadas as providências para a localização de bens penhoráveis, é legítimo o pedido de intimação da Agravada para esse fim. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para determinar intimação dos executados – ora agravados – a indicar bens à penhora, nos termos do artigo 774, V do CPC”. Preparo recolhido (IDs 56948062 e 56948063). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, em princípio o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, todavia, risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da providência caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator